Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718676-13.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ADAUTO DE SOUSA SILVA RECORRIDA: VENDAS E CORRETAGENS REUNIDAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. QUITAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. VALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRAZO VINTENÁRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO VERIFICADA. INTERDIÇÃO POSTERIOR À PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade do negócio jurídico se observada a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e forma prescrita e não defesa em lei (artigo 104 do Código Civil). 2. O desmembramento dos imóveis em diversos novos lotes e a transmissão da propriedade a terceiros são incapazes de inquinar a validade do contrato de compromisso de compra e venda, justificando, tão-somente, eventual reparação de danos materiais e/ou morais, pretensão esta sujeita ao prazo vintenário, em razão das disposições constantes nos artigos 2.028 do Código Civil de 2002 e 177 do Código Civil de 1916. 3. Tendo sido ultrapassado o prazo vintenário entre a quitação do contrato firmado entre as partes e a propositura da ação e, diante da ausência de provas de que a incapacidade civil do autor tenha se dado ainda no curso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisprudencial, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que o aresto recorrido não valorou as provas de maneira adequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1 o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada violação ao artigo 1.013 do CPC, pois para acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003